Tribunal: STF
Processo: HC 200354
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Alegação de nulidade. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (17,49G DE MACONHA). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO INDICADO NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado. No caso, o Embargante não logrou comprovar nenhum deles.
    2. À míngua de conhecimento do agravo em recurso especial e do respectivo regimental, não cabia mesmo ao colegiado se pronunciar acerca das matérias de fundo elencadas no apelo nobre.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente Álvaro foi condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, c/c o art. 61, I, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade. O paciente Ariel foi condenado à pena de 3 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, e no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, assegurado o direito de recorrer em liberdade. A pena privativa de liberdade imposta ao segundo paciente foi substituída por duas penas restritivas de direito.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento à apelação do primeiro paciente (Álvaro) e deu parcial provimento ao apelo do segundo paciente (Ariel), “somente a fim de desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 e, com isso, reduzir a pena privativa de liberdade para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 1 ano de detenção, e, de ofício por determinar-se ao juízo da condenação, após comunicado da presente decisão e esgotada a jurisdição dessa instância, que adote as providências necessárias para o imediato cumprimento da pena, nos termos da decisão proferida pelo STF em Repercussão geral quando do julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n. 964246”.
    4. Na sequência, a defesa de cada paciente interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ não conheceu dos agravos. Contra essa decisão, foram interpostos agravos regimentais, não conhecidos. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Após, foram opostos embargos infringentes, indeferidos liminarmente.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU JUDICIAL PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO (ART. 5º, INCISO XI, DA CF)”. Afirma que” SUPOSIÇÕES E ESPECULAÇÕES NÃO VIABILIZAM A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NO DOMICÍLIO ALHEIO. Logo, era necessário expedir mandado de busca e apreensão/ordem judicial para a realização da diligência (o que não ocorreu no caso concreto, fato reconhecido no Acórdão vergastado)”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que “A PROVA MATERIAL QUE ALICERÇA A DENÚNCIA FOR CAPTADA POR MEIO DE INVASÃO AO DOMICÍLIO, DEVE SER ADOTADA A TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, forte no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, desentranhando dos autos todos os documentos que se refiram à apreensão de objetos, substâncias, materiais ou artefatos cuja simples posse pelo agente constitua crime permanente”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para que “SEJA CONCEDIDA A ORDEM PARA RECONHECER A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E, POR CONSEQUÊNCIA, DECLARAR NULO O FEITO, ABSOLVENDO OS PACIENTES”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribnal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.
    11. Ainda que assim não fosse, no ponto, igualmente não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, “havia fundadas suspeitas de que os réus praticavam crimes, inclusive de natureza permanente, a par das informações pretéritas e, no momento da averiguação, do porte de arma de fogo por Ariel e do armazenamento de entorpecentes por Álvaro. Portanto, não há se falar em violação à inviolabilidade de domicílio”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão da apelação:
    “[...]
    3. Ambos arguiram, preliminarmente, a nulidade do flagrante e das provas obtidas a partir dele, ao argumento de que houve violação à inviolabilidade de domicílio.
    No entanto, razão não lhes assiste. 
     que o direito à inviolabilidade de domicílio não é absoluto, admitindo-se a entrada em recinto inviolável nas situações elencadas no art. 5º, XI, da CF, isto é, nas hipóteses de consentimento do morador, flagrante delito, desastre ou necessidade de prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, em cumprimento a determinação.
    (...)
    Ocorre que, para adoção dessa compreensão, é necessário que haja ‘fundadas suspeitas acerca da prática de crime permanente’ (ACrim n. 0000822-89.2016.8.24.0064, Desa. Salete Silva Sommariva, j. 30.08.16) como pressuposto para o ingresso. Nesse sentido foi a tese firmada em sede de repercussão geral pelo STF: 
    (...)
    A prova oral será adiante detalhada, entretanto já se antecipa que, na hipótese vertente, está bem demonstrada a justa causa para ingresso nas casas. 
    Segundo relataram os policiais militares responsáveis pela ocorrência, foi recebida uma denúncia anônima dando conta de que Ariel e Álvaro (seus nomes e endereços foram mencionados pelo informante) estariam comercializando entorpecentes em suas casas e portando armas de fogo em via pública. Durante a averiguação, Ariel foi encontrado no portão da sua residência e, assim que avistou os agentes públicos, colocou um revólver na cintura e correu pelo pátio. Os policiais lograram detê-lo e apreenderam o artefato bélico. Ariel, questionado, afirmou que seu primo Álvaro também estava envolvido. Deslocaram-se até a residência deste, que ficava muito próxima, e, de cima do muro, visualizaram o réu recolhendo tabletes de maconha a fim de escondê-los (parte deles foi descartada no vaso sanitário). Diante disso, os agentes públicos ingressaram na residência e apreenderam os entorpecentes, apetrechos e munições. 
    Como visto, havia fundadas suspeitas de que os réus praticavam crimes, inclusive de natureza permanente, a par das informações pretéritas e, no momento da averiguação, do porte de arma de fogo por Ariel e do armazenamento de entorpecentes por Álvaro. 
    Portanto, não há se falar em violação à inviolabilidade de domicílio. 
    […].” (Grifos acrescentados)
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator